Tribunal: TJBA
Processo: 8107457-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107457-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: ARIEDALVA LUZ REBELLO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. ESTATUTO DO IDOSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de Arieldalva Luz Rebello, no qual se reconheceu a abusividade de reajustes em contrato de plano de saúde, com condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição quanto (i) ao regime jurídico aplicável a contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98; (ii) à validade dos reajustes anuais e por faixa etária; (iii) à incidência do Estatuto do Idoso; (iv) à repetição do indébito em dobro; e (v) à configuração de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna, verificada entre fundamentação e dispositivo, inexistente quando há coerência lógica no julgado. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante. A operadora de saúde não comprova a metodologia atuarial dos reajustes, o que impede o controle de razoabilidade e caracteriza violação ao dever de transparência nas relações de consumo. Normas de ordem pública, como o Estatuto do Idoso, incidem imediatamente sobre contratos de trato sucessivo, alcançando seus efeitos futuros. A repetição do indébito em dobro independe de demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida não justificada por engano justificável. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício efetivo no acórdão. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, considerando-se incluídas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8107457-97.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Embargada ARIEDALVA LUZ REBELLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatotra. Salvador,. 3/SO